Tribunal: STJ
Processo: 5359175-14.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089836 - RS(2025/0416957-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AREAL BARONESA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF.
211/STJ,
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). NECESSIDADE
DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da
ausência de prequestionamento das matérias federais suscitadas, com
incidência das Súmulas n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Para a configuração do prequestionamento ficto previsto no
do Código de Processo Civil, é indispensável que a parte alegue
art. 1.025
violação do
do mesmo diploma, possibilitando, se reconhecida, o
art. 1.022
exame da matéria exclusivamente de direito, conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
relator
AREsp n. 2.481.043/ES,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
22/8/2024;
REsp n. 1.863.790/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/8/2024,
23/8/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.793.161/SP,
julgado em
DJe
24/4/2023,
26/4/2023.
3. Ausente a impugnação específica do fundamento relativo ao não
atendimento dos requisitos do prequestionamento ficto, incide a Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55947305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 136e45b9-2ca7-4487-96c8-50a6380f847f

de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026 15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55947305 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 136e45b9-2ca7-4487-96c8-50a6380f847f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089836 - RS(2025/0416957-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: AREAL BARONESA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA
ADVOGADOS
: SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF.
211/STJ,
PREQUESTIONAMENTO FICTO (ART. 1.025 DO CPC). NECESSIDADE
DE ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA.
AGRAVO INTERNO NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial não foi conhecido em razão da
ausência de prequestionamento das matérias federais suscitadas, com
incidência das Súmulas n. 211 do Superior Tribunal de Justiça, 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal.
2. Para a configuração do prequestionamento ficto previsto no
do Código de Processo Civil, é indispensável que a parte alegue
art. 1.025
violação do
do mesmo diploma, possibilitando, se reconhecida, o
art. 1.022
exame da matéria exclusivamente de direito, conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça: AgInt no
relator
AREsp n. 2.481.043/ES,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
19/8/2024,
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
22/8/2024;
REsp n. 1.863.790/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe
AgInt no
6/8/2024,
23/8/2024;
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.793.161/SP,
julgado em
DJe
24/4/2023,
26/4/2023.
3. Ausente a impugnação específica do fundamento relativo ao não
atendimento dos requisitos do prequestionamento ficto, incide a Súmula n.
182 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55628879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: 54377196-98ad-4c84-9e57-cf157cb51db8

Trata-se de agravo interno interposto por AREAL BARONESA EXTRAÇÃO
E COMÉRCIO DE AREIA LTDA. contra decisão da Presidência do Superior Tribunal
de Justiça, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em recurso especial
(fls. 87-88).
A agravante sustenta que impugnou, de forma específica, o fundamento
atinente ao prequestionamento, tendo demonstrado a incidência do
do Código
art. 1.025
de Processo Civil (fls. 94-96).
Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público do Estado do Rio
Grande do Sul, pugnando pelo desprovimento do agravo interno, com incidência da
e pela manutenção da decisão agravada (fls. 103-106).
Súmula n. 182/STJ
É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da orientação da Corte Especial, a decisão que não admite o
recurso especial tem dispositivo único e deve ser impugnada em sua integralidade, com
refutação de todos os fundamentos nela contidos. A propósito, transcreve-se o precedente
citado na decisão agravada (fl. 88):

A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão. [...] pode o relator ‘não conhecer do agravo manifestamente
inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada’ [...] (
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel.
EAREsp 746.775/PR,
p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
(fl. 88).
30/11/2018)

Nos termos da decisão agravada (fls. 87-88), o agravo em recurso especial não
foi conhecido porque deixou de ser impugnada o fundamento da ausência de
prequestionamento e a consequente incidência das Súmulas n.

e
211/STJ, 282/STF
356/STF.
Nas razões do agravo interno, a recorrente afirma ter enfrentado o óbice do
prequestionamento e invoca o
do CPC, alegando prequestionamento ficto (fls.
art. 1.025
94-96). Todavia, não indica violação do
do CPC, requisito indispensável para a
art. 1.022
abertura da via do prequestionamento ficto.
Contudo, na esteira da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, para a
caracterização do prequestionamento ficto de que trata o
do Código de
art. 1.025
Documento eletrônico VDA55628879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: 54377196-98ad-4c84-9e57-cf157cb51db8

Processo Civil, a fim de viabilizar o conhecimento do recurso especial, exige-se que a
parte recorrente aponte violação do
do mesmo Diploma Legal, a qual, se
art. 1.022
reconhecida pelo órgão julgador, ensejaria a análise da matéria, desde que
exclusivamente de direito.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.481.043/ES,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
19/8/2024,
22/8/2024;
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.863.790/PR,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
6/8/2024,
23/8/2024;
AREsp n. 1.793.161/SP,
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
24/4/2023,
26/4/2023.
No caso, a agravante, nas razões do agravo interno, limita-se a reiterar a
invocação do
do CPC e a sustentar supostas omissões e violação dos arts. 9o,
art. 1.025
10 e 489 do CPC (fls. 94-96), sem indicar violação do
do CPC. Tal
art. 1.022
circunstância impede a configuração do prequestionamento ficto e evidencia a ausência
de impugnação específica ao fundamento autônomo da decisão agravada.
A falta de impugnação específica atrai, por analogia, a incidência da
como bem assentado nas contrarrazões do Ministério Público (fls.
Súmula n. 182/STJ,
103-106), e conforme expressamente registrado na decisão da Presidência do STJ (fls. 87-
88).
Ressalte-se, por fim, que a decisão da Vice-Presidência do Tribunal de origem
também apontou a ausência de prequestionamento das matérias federais (Súmulas n.
282 e
) e a necessidade, para eventual superação pelo
do
211/STJ,
356/STF
art. 1.025
CPC, de alegação simultânea de violação do
do CPC, o que não ocorreu (fls.
art. 1.022
70-72).
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55628879 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 08/04/2026 18:30:43
Código de Controle do Documento: 54377196-98ad-4c84-9e57-cf157cb51db8

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.089.836 / RS
Número Registro: 2025/0416957-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033920220188210023 53591751420248217000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AREAL BARONESA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - MULTAS E DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AREAL BARONESA EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA
ADVOGADOS : SÉRGIO LIPINSKI BRANDÃO JÚNIOR - RS078868
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957
GUILHERME ACOSTA MONCKS - RS0065405
FABRICIO CAGOL - RS0065111
Documento eletrônico VDA55916638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:53
Código de Controle do Documento: b720a999-6f83-47da-8dbe-0df39fa5b89a

IGOR DE OLIVEIRA ZIBETTI - RS0069123
SUELEN DA SILVA SANTOS - RS093957A
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916638 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 01:01:53
Código de Controle do Documento: b720a999-6f83-47da-8dbe-0df39fa5b89a